Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE FAZENDA. UNICIDADE SINDICAL. SINDFAZ. DATA DE INSTITUIÇÃO. POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
1. A situação funcional da parte agravada para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo na própria situação fática representada pelo exercício de suas atividades funcionais e vinculação à então Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do ente distrital. Ademais, à época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97, sequer havia sido estabelecido o sindicato específico dos servidores ocupantes da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal, o SINDFAZ, entidade sindical fundada no ano de 2010.
2. O servidor integrante da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.